Tribunal: TJMT
Processo: 0001462-32.2017.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001462-32.2017.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO MAURO DE MARAES - CPF: 016.472.061-89 (EMBARGANTE), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHAES - CPF: 035.419.491-71 (EMBARGANTE), BENEDITO JOACIL DE MORAES MAGALHAES - CPF: 595.145.401-82 (EMBARGANTE), MARIA JOSE MENDES - CPF: 502.666.401-68 (EMBARGADO), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.055.881-53 (ADVOGADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), Joaquim da Costa Magalhaes (EMBARGADO), ESPOLIO JOAQUIM DA COSTA MAGALHAES - CPF: 204.399.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DETUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS.

CONTRATO DE

CONVIVÊNCIA COM

SEPARAÇÃO

TOTAL DE BENS.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA DE FALSIFICAÇÃO OU COAÇÃO.AQUISIÇÃO DE BENS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL

NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

INVIABILIDADE.

ART. 1.022 DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar de Arrolamento de Bens.

II. Questão em discussão

Verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à validade e aos efeitos do instrumento particular de coabitação firmado pelo falecido
e com relação
à incidência da proteção da legítima em face de atos jurídicos praticados em vida;
bem como analisar
o
conjunto probatório relativo à existência e aquisição dos bens indicados pelos autores.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a validade do instrumento particular de coabitação, consignando que o documento foi firmado com reconhecimento de firma antes do falecimento do autor da herança, inexistindo prova concreta de falsidade, incapacidade ou vício de consentimento.

O
aresto
também examinou o conjunto probatório, concluindo pela ausência de comprovação da existência dos bens ou de sua aquisição durante a alegada união estável, razão pela qual os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o pré-questionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 doCPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimen
to à Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar de Arrolamento de Bens
.

Os embargantes alegam omissão
do acórdão
quanto à impossibilidade de atribuição
de efeitos retroativos ao contrato de união estável.

A
pontam a
in
ércia da Câmara julgadora com relação aos limites jurídicos dos atos praticados em vida
, diante da proteção da legitima.

Sustentam
a ausência no
aresto no que tange
a
análise da aquisição de fato dos bens, da prova testemunhal e da coerência fática da conclusão adotada.

Pré
-questionam a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam omissão
da Câmara julgadora
quanto à impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos ao contrato de união estável.

Contudo, o acórdão embargado
examinou expressamente a validade do instrumento particular de coabitação apresentado nos autos, consignando que o documento foi firmado com reconhecimento de firma em momento anterior ao falecimento do autor da herança, inexistindo qualquer prova concreta de falsificação, incapacidade ou vício de consentimento.

A decisão também destacou que a alegação de falsidade foi formulada de forma genérica e desacompanhada de prova técnica, não tendo os autores sequer
pleiteado
a realização de perícia grafotécnica quando instados a especificar as provas pretendidas.

Quanto
à proteção da legítima dos herdeiros necessários
, o aresto
foi claro ao consignar que o reconhecimento judicial da paternidade, ainda que produza efeitos retroativos, não possui o condão de invalidar automaticamente atos jurídicos regularmente praticados pelo autor da herança durante sua vida.

Os embargantes também afirmam que o acórdão teria deixado de analisar adequadamente a prova testemunhal e a tese de aquisição de fato dos bens durante a união estável.

Todavia, a
decisão embargada examinou de forma detalhada os elementos probatórios constantes dos autos e concluiu que não houve comprovação da existência dos bens ou de sua aquisição durante a convivência entre o falecido e a apelada.

Diante desse conjunto probatório, concluiu-se que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, é evidente o mero

inconformismo

dos

embargantes

com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃOOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 doCPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não secoaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgãojulgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOSELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma dassituações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026